Tribunal: TJDFT
Processo: 0724218-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724218-52.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MAICON INACIO DA SILVA MELO, MAYANA ISMAEL DA SILVA MELO RECORRIDO: ROSSI RESIDENCIAL SA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FALTA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA REJEITADA. DIVERGÊNCIA ENTRE A ÁREA CONTRATADA E A EFETIVAMENTE ENTREGUE. VENDA AD MENSURAM. TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO DA METRAGEM EM 1/20 (UM VINTE AVOS - 5%). CLÁUSULA CONTRATUAL. REPRODUÇÃO DA REGRA DO ART. 500, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Consoante exegese do art. 1.015, IX, do CPC, a inadmissão de intervenção de terceiro é hipótese de cabimento de agravo de instrumento, de tal sorte que, não interposto o aludido recurso quando da prolação da decisão interlocutória de indeferimento da denunciação da lide, o fenômeno preclusivo impede que a matéria seja suscitada nesta instância revisora em apelação, nos termos do art. 507, do CPC. 2. A legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial, nos termos da teoria da asserção, de forma a validar a inclusão de sociedade empresária que figura no contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes no polo passivo. Ademais, à luz da teoria da aparência, diante de demanda analisada sob o prisma consumerista, a pessoa jurídica que, de qualquer forma, tenha participado da cadeia de consumo, é parte legítima a figurar no seu polo passivo. Precedente do STJ. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. O § 1o do art. 500 do Código Civil preconiza que “Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa, quando a diferença encontrada não exceder de um vigésimo da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio. 4. Com efeito, a exegese do referido dispositivo é unívoca no sentido de que, na venda por extensão ou ad mensuram, a regra é admitir-se uma variação de área de 1/20 (um vigésimo), ou seja, 5% (cinco por cento), existindo uma presunção relativa de que tal variação é tolerável pelo comprador, devendo este provar que, em tais circunstâncias, não teria concretizado o negócio jurídico. Assim, o contrato limita-se a reproduzir previsão legal aplicável à relação jurídica objeto da lide, concluindo-se daí sua higidez. 5. Na hipótese, conforme prova pericial realizada nos autos, das quatro unidades imobiliárias adquiridas pelos autores, apenas uma apresentou defasagem de metragem superior a 1/20 (5%) àquela contida nas especificações do contrato, de tal sorte que se revela escorreita a sentença vergastada que, julgando parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, condenou os requeridos à indenização por danos materiais apenas quanto à reportada unidade, mormente quando os compradores não demonstram que, cientes de tal situação, não concluiriam o negócio jurídico. 6. A concessão de indenização por danos materiais está condicionada à demonstração do prejuízo concreto experimentado, consoante dicção do art. 402 do Código Civil. A simples alegação de existência de despesas com conserto de unidade imobiliária com avarias, sem a devida comprovação, da forma como declinado pelos autores, não enseja o deferimento do pedido. 7. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem obedecer à proporcionalidade, conforme previsto no caput do art. 86 do CPC. No caso, configurada a sucumbência recíproca e não equivalente, faz-se mister a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, revelando-se escorreita a sentença vergastada ao se pautar no número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. 8. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Recurso dos réus parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Honorários majorados. Os recorrentes alegam violação aos artigos 6o, inciso VI, 19, inciso IV, e 51, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 884 do Código Civil, defendendo que, nos contratos regidos pela lei consumerista não se considera meramente enunciativa a diferença da área encontrada, ainda que inferior a 5% (cinco por cento), impondo-se a reparação compensatória pelo dano decorrente da redução da metragem do imóvel adquirido. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Ademais, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960, e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 6o, inciso VI, 19, inciso IV, e 51, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 884 do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960, e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005